Tribunal: TJSP
Processo: 1014336-38.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer, cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Aplicação do artigo 5o, inciso IV, IX e XIV da Constituição Federal – Não verificada afronta aos direitos da personalidade do autor – Réu que se valeu do seu direito de manifestação e liberdade de expressão, emitindo sua opinião – Inexistência de ato ilícito

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer, cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Aplicação do artigo 5o, inciso IV, IX e XIV da Constituição Federal – Não verificada afronta aos direitos da personalidade do autor – Réu que se valeu do seu direito de manifestação e liberdade de expressão, emitindo sua opinião – Inexistência de ato ilícito praticado pelo réu – Danos morais inexistentes – Indenização indevida - Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014336-38.2019.8.26.0224
Registro: 2020.0000761735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014336-38.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FELIPE
AUGUST COSTA, é apelado DÉCIO POMPEO JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014336-38.2019.8.26.0224
VOTO No 27.357
2
VOTO No 27.357
Apelante: Felipe August Costa
Apelado: Décio Pompeo Júnior
Comarca: Guarulhos 9a Vara Cível
Juíza: Ana Carolina Miranda de Oliveira
Ação de obrigação de não fazer, cumulada com
indenização por danos morais Sentença de improcedência
Insurgência do autor Aplicação do artigo 5o, inciso IV,
IX e XIV da Constituição Federal Não verificada afronta
aos direitos da personalidade do autor Réu que se valeu
do seu direito de manifestação e liberdade de expressão,
emitindo sua opinião Inexistência de ato ilícito praticado
pelo réu
Danos morais inexistentes
Indenização
indevida - Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 83/84 acrescento ter a
r. sentença apelada julgado improcedentes os pedidos. Diante da
sucumbência, o autor foi condenado a arcar com a totalidade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Opostos embargos de declaração pelo
autor (fls. 89/95), que foram rejeitados (fls. 100).
O autor interpôs recurso de apelo (fls.
102/112), buscando a reforma do julgado com a inversão das verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014336-38.2019.8.26.0224
VOTO No 27.357
3
sucumbenciais. Pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo
e devolutivo. Argui ser empresário na cidade de Guarulhos, pessoa
honrada, sem mácula tanto na sua vida pessoal, quanto na vida
profissional, e há algum tempo passou a sofrer ataques do réu. Alega
que o requerido propalou em entrevista jornalística informação falsa, de
forma maliciosa e sorrateira para atingir a imagem e a honra do autor.
Aduz que o requerido deve ser condenado na obrigação de não fazer
mais nenhuma menção de que o autor tem envolvimento com a
negociação, compra e administração do Portal GuarulhosWeb, que é
proprietário ou dono do portal, sob pena de multa pelo descumprimento
da obrigação.
O recurso foi recebido e processado (fls.
115).
Contrarrazões às fls. 117/123.
Houve oposição ao julgamento virtual do
recurso (fls. 127).
É o relatório.
O recurso deve ser recebido apenas no
efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código
de Processo Civil.
Imperioso anotar que o apelante não
demonstrou suficientemente os requisitos necessários para que seja
atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, § 4o
do Código de Processo Civil, sobretudo a existência do risco de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014336-38.2019.8.26.0224
VOTO No 27.357
4
grave ou de difícil reparação.
Trata-se de ação de obrigação de não
fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor
pleiteia a condenação do réu na proibição de propalar que o autor é o
proprietário do site GuarulhosWeb.
Narra o autor que o réu participou, na
condição de convidado, do programa jornalístico “Radar de Notícias”,
transmitido pela TV Guarulhos e plataformas digitais Facebook e
Youtube, ocasião em que proferiu inverdades a seu respeito, afirmando
que o autor é um dos verdadeiros proprietários do portal
GuarulhosWeb, que o jornal foi comprado para servir como braço
político do atual Prefeito de Guarulhos, e, por fim, que se trata de
“chapa branca” clandestina, dizendo que o referido portal é
administrado por familiar do atual Prefeito.
Aduz não ser político e nem estar no meio
político, acreditando que vem sendo atacado pelo réu em razão de ser
irmão do atual Prefeito do Município de Guarulhos.
Por sua vez, o requerido sustentou ser
comentarista político, com registro profissional. Argumenta que o autor
procurou distorcer seus posicionamentos na entrevista realizada, sendo
que ao afirmar que o autor é o verdadeiro dono da empresa
GuarulhosWeb, quis dizer que, apesar de não constar no ato constitutivo
da referida empresa, exerce o efetivo controle desta. Alega que o pedido
do autor de proibir o réu de mencionar seu nome não deve prosperar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014336-38.2019.8.26.0224
VOTO No 27.357
5
pois equivaleria a uma espécie da censura prévia.
Para a solução da presente questão,
importante balizar os princípios constitucionais consagrados em nossa
Carta Magna que dispõem acerca da inviolabilidade da honra e imagem
das pessoas (artigo 5a, inciso X), da garantia da livre expressão de
comunicação e liberdade de pensamento (artigo 5a, incisos IV, IX), bem
como o direito à informação (artigo 5a, inciso XIV). A liberdade de
expressão, como se sabe, é o direito de expor livremente uma opinião,
pensamento ou ideia, que não diz respeito a fatos, acontecimentos ou
dados ocorridos. Na lição de Sérgio Cavalieri:
“Tudo que se passa no mundo das ideias, sem
qualquer compromisso com a veracidade e a
imparcialidade. Por liberdade de expressão,
dizem os autores, entende-se que qualquer
pessoa tem o direito de expor livremente as suas
ideias, os seus pensamentos, as suas convicções,
respeitada, a toda evidência, a inviolabilidade da
privacidade de outrem”. (CAVALIERI FILHO,
Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9
ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 115).
Em
contrapartida,
a
liberdade
de
informação corresponde ao direito de informar e ser informado, de
modo que apenas deve recair contra fatos e acontecimentos
objetivamente apurados. Por isso, quem exerce o direito de informar
está vinculado à veracidade e imparcialidade das informações
veiculadas, para que os seus destinatários (os cidadãos, que detém o
direito de ser informado), formem suas convicções baseados em fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014336-38.2019.8.26.0224
VOTO No 27.357
6
concretos e não oriundos de mera especulação.
A técnica de interpretação dos princípios
constitucionais prescreve ser necessário ao seu intérprete encontrar um
ponto de equilíbrio entre normas e princípios aparentemente
conflitantes, uma vez que “em face do princípio da unidade
constitucional, a Constituição não pode estar em conflito consigo
mesma, não obstante a diversidade de normas e princípios que contém”
(CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de responsabilidade civil, 9a
ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 116).
Sendo assim, se o direito à livre
expressão se contrapõe ao direito à inviolabilidade da intimidade da
vida privada, da honra e da imagem, conclui-se que este último
condiciona o exercício do primeiro, de modo que o direito de informar
ou manifestar uma opinião, não pode importar abalo e ofensa à
dignidade e imagem das pessoas, conforme pondera o artigo 220 da
Constituição Federal, em sua parte final. In verbis:
Art. 220: manifestação do pensamento, a criação,
a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer
restrição,
observado
o
disposto
nesta
Constituição.
Voltando-se ao caso concreto, entretanto,
não se verifica qualquer afronta aos direitos da personalidade do autor,
uma vez que o requerido se valeu do seu direito de manifestação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014336-38.2019.8.26.0224
VOTO No 27.357
7
liberdade de expressão, emitindo sua opinião. Ademais, não há que se
falar em proibição do réu em mencionar o nome do autor, pois
equivaleria à censura prévia. Anota-se que os fatos imputados ao
requerente não podem, em tese, ser equiparados a delito ou conduta
indevida, ainda mais porque o autor não é político, como afirma, e
assim nenhuma irregularidade em relação à administração pública da
Cidade de Guarulhos pode ser a si atribuída.
Nesse sentido, o julgado consignou que:
“Diante da proibição da censura, o Estado não pode controlar
previamente as manifestações de pensamento dos indivíduos, sem
prejuízo de controle Judicial a posteriori para coibir abusos que
decorram do ato de comunicação”.
Da mesma forma, também não há se falar
em condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Leciona
a
doutrina
a
respeito
da
responsabilidade civil e o dano moral: [O dano moral] “é a dor, a
angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo
que sofre a vítima de evento danoso, pois estes estados de espírito
constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano.” (MARIA
HELENA DINIZ, Curso de direito Civil Responsabilidade Civil, Ed.
Saraiva, 18a ed. 7o v., c.3.1, p. 92). No mesmo sentido e direção, cabe
invocação do ensinamento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho que,
em sua obra “Programa de Responsabilidade Civil”, ed. Atlas, 2010, fls.
87, pontifica: “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014336-38.2019.8.26.0224
VOTO No 27.357
8
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimentos, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos".

A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça possui o seguinte entendimento:
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba
a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem ela se
dirige”(AgRg no REsp no e 403919/RO, Rel. Min.
Sávio de Figueiredo Teixeira e AgRg no Ag no
550722/DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito).
Nesse sentido, os comentários do réu não
configuram situação excepcional a ensejar angústia, frustração e
sofrimento que extrapole o simples dissabor da vida cotidiana.
Assim, a r. sentença apelada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014336-38.2019.8.26.0224
VOTO No 27.357
9
Por fim, em atendimento ao disposto no
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários
advocatícios devidos pelo autor para 12% sobre o valor da causa.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora